Tribunal: STF
Processo: MS 38447
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ana Maria de Oliveira Ribeiro e outro em face de acórdão do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que negou provimento ao recurso administrativo interposto contra a decisão monocrática que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar 0007888-15.2021.2.00.0000, formulada em desfavor do Desembargador Reinaldo Pinto Alberto Filho, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Os impetrantes narram que formularam no CNJ reclamação disciplinar contra Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em razão do não encaminhamento do agravo interno para julgamento pelo órgão colegiado.



    Relatam que a reclamação disciplinar foi, inicialmente, arquivada no CNJ, por meio de decisão monocrática, a qual reconheceu que o objeto da Reclamação Disciplinar era a reforma ou desconstituição de decisão judicial. Em seguida, foi interposto recurso administrativo dessa decisão junto ao colegiado, que negou provimento ao recurso.



    Sustentam que "a bem da verdade de toda nossa exordial presente na cópia integral a esta anexa, não se pede de forma alguma intervenção em conteúdo de decisão judicial, mas antes a apuração de sanção disciplinar".



    Aduzem "que o que estamos alegando é que o Reclamado descumpriu a Lei ao não submeter Agravo Interno ao Órgão Colegiado para julgamento, sendo tal conduta considerada Flagrantemente Ilegal e Teratológica pelo próprio TJ-RJ, e perfazendo consoante acima suscitado infração disciplinar".



    Alegam que “da leitura das razões trazidas na exordial da Reclamação Disciplinar faz-se inequívoco, em especial nos trechos por nós destacados, que o que se busca é a responsabilização disciplinar do Reclamado por não ter submetido Agravo Interno ao Órgão Colegiado como manda a Lei, e de forma alguma a reforma ou cassação de sua decisão”.



    Afirmam que “tecidas tais considerações salta aos olhos ante a dissonância entre os fatos concretos trazidos na exordial, o reiteramento dos mesmos em nosso recurso, e a decisão final que consubstancia o ato objeto de Impetração, a ocorrência in casu de afronta ao Princípio Constitucional da Razoabilidade, pois é completamente desrazoável que o Impetrado ignore o teor de nossa petição e as provas trazidas nos autos do Processo Administrativo, para prolatar decisão completamente descasada da realidade”.



    Pontuam que “também é evidente a afronta ao Princípio Constitucional da Moralidade, pois data venia perfaz conduta imoral ignorar as razões trazidas na exordial e reiteradas na via recursal, prolatando-se decisão que não tem relação com o caso posto”.



    Asseveram que “certo é que decisão administrativa que não analisa os fatos e questões verdadeiras trazidas na exordial da reclamação em tela, encontrando-se em dissonância com a realidade dos autos não se encontra fundamentada, assim havendo afronta ao Princípio Constitucional da Obrigatoriedade de Fundamentação aplicável aos Processos Administrativos Disciplinares do CNJ”.



    Salientam que “salta aos olhos a ocorrência de afronta ao Princípio Constitucional do Devido Processo Legal, pois a atividade jurisdicional administrativa inclui a análise das questões trazidas ao juízo e a subjunção das mesmas a Lei, o que não se dá quando tais questões não são analisadas e é prolatada decisão em dissonância com a realidade”.



    Requerem, ao final, a concessão do benefício da gratuidade de justiça e “seja o ato objeto de impetração, qual seja, a decisão do Plenário do CNJ presente na cópia integral da Reclamação Disciplinar tombada sob o Nº 0007888-15.2021.2.00.0000, cassado, determinando-se, ainda, que o Impetrado prolate nova decisão que não afronte os Princípios Constitucionais ao longo desta elencados”. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.



    No mais, não merece acolhida a pretensão dos impetrantes. Vejamos.



    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 



    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. 



    Dessa forma, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do mandado de segurança, exigindo-se a pré constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 



    Não é o que ocorre na presente hipótese, pois o ato questionado não viola direito líquido e certo dos impetrantes, uma vez que não comprovada a ilegalidade decorrente do acórdão que, em sede de recurso administrativo, ratificou a determinação de arquivamento da Reclamação Disciplinar 0007888-15.2021.2.00.0000, sob o fundamento de que o CNJ não serve como instância recursal, estando sua atribuição adstrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, em fiel observância ao art. 103-B, § 4º, da CF/88, conforme bem demonstra a ementa do ato impugnado:



    “RECURSO ADMINISTRATIVO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. PRETENSÃO DE EXAME DE MATÉRIA JURISDICIONAL. ART. 103-B, § 4º, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição federal, a via correcional se restringe "ao controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes".



    2. As alegações “de erro de procedimento (error in procedendo) e erro de julgamento (error in judicando) impedem a atuação correcional, pois carregadas de conteúdo jurisdicional” (CNJ – RD – Reclamação Disciplinar – 0000784-74.2018.2.00.0000 – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – 275ª Sessão ordinária – j. 07/08/2018). Nesses casos, deve a parte valer-se dos meios processuais adequados, não cabendo a intervenção do Conselho Nacional de Justiça.



    3. Recurso Administrativo a que se nega provimento.” 



    A conclusão adotada pelo Conselho Nacional de Justiça parte da premissa que deve nortear a atuação daquele órgão, pois, conforme já registrei anteriormente, a definição dos limites constitucionais das importantes competências administrativas do CNJ é imprescindível para o bom funcionamento do órgão e para manutenção de sua legitimidade constitucional, salientando-se que suas competências originárias, assim como ocorre há mais de 210 anos em relação à Corte Suprema Americana e há mais de 120 anos em relação às competências originárias do Supremo Tribunal Federal, são taxativamente previstas pelo texto constitucional, pois as competências originárias dos órgãos de cúpula do Poder Judiciário exigem previsão expressa e taxativa, conforme princípio tradicional nascido com o próprio constitucionalismo norte-americano em 178 7 e reconhecido no célebre caso Marbury v. Madison (1 Cranch 137 - 1803) e entre nós, desde o início da República (RTJ 43/129, 44/563, 50/72). 



    Esse foi o princípio adotado pelo Congresso Nacional ao editar a EC 45/04, e estabelecer as competências originárias do Conselho Nacional de Justiça, somente no âmbito de atuação administrativa, e tornando-as excepcionais, inclusive em relação à autonomia dos tribunais, permitindo o controle jurisdicional a ser exercido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e não as confundindo com o exercício da função jurisdicional pelos juízes e tribunais, nem tampouco autorizando qualquer tipo de invasão nas competências fixadas aos demais órgãos e Instituições do Estado, mantendo-se, dessa maneira, a independência e harmonia entre os Poderes como princípio basilar da República protegido por diversos mecanismos de controles recíprocos que precisam, efetivamente, ser utilizados evitando dessa forma, a tentativa de criação inconstitucional de mecanismos que induzam a possibilidade de guerrilha institucional (Direito Constitucional. 36. ed. São Paulo: Atlas, 2020, capítulo 10).



    Tem-se, então, que o CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao extinguir liminarmente a reclamação disciplinar.



    Essa atuação, aliás, está em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). No mesmo sentido: RMS 27.934 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; RMS 33.911, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016; RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 4/4/2003.



    Por fim, importante a ressalva de que, ao contrário do que alegado pelos impetrantes, de fato, a reclamação disciplinar foi interposta com o objetivo de refutar os fundamentos de decisão jurisdicional, qual seja, acórdão proferido nos autos do Processo 0028988-02.2018.8.19.0000, que tramitou perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual recebeu a seguinte ementa:



    “Embargos de Declaração. R. Decisão Monocrática deste Relator prolatada em Mandado de Segurança, declarando hígido o indeferimento da gratuidade de justiça e determinando o arquivamento do feito, com o recolhimento das custas alusivas à impetração. 



    I Aclaratórios visando, de modo evidente, o novo exame de matéria de mérito já decidida, aliás, de questão exaustivamente julgada, sendo lamentável a recalcitrância da Embargante, que beira a litigância de má-fé, mormente quando o tema em voga é a gratuidade justiça e a Recorrente ostenta rendimentos mensais superiores a R$20.000,00 (vinte mil reais). 



    II Writ indeferido liminarmente, com a denegação da Segurança, por R. Decisão deste Relator, mantida pelo Douto Colegiado do E. Órgão Especial desta Corte em sede de Aclaratórios, contra a qual a Impetrante manejou Recurso Ordinário endereçado ao E. Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecido, culminando no transito em julgado, conforme certificado pela Secretaria do STJ. 



    III Mais uma vez irresignada, não se conformando com o decidido pelo Tribunal da Cidadania, a Embargante impetrou outro Mandamus sem pedido liminar, ainda pendente de julgamento. Ocorre, que os Mandados de Segurança impetrados pela Embargante perante o STJ não têm o condão de afastar o trânsito em julgado do decidido no Writ em trâmite neste Colendo Sodalício, repita-se, pois, a ação mandamental é lide autônoma, que não pose ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV Acresce ressaltar que a R. Decisão, diferentemente do que afirma a Embargante, não apresenta omissão e o mais conexo, lamentando-se, apenas, a "tentativa" desastrada da Recorrente de tentar alterar o teor do julgamento ou procrastinar o desfecho da ação, exaurindo este Colegiado com suas investidas levianas e sem qualquer amparo legal. Inexistência de obscuridade ou contradições. Negado Provimento.”



    Referido acórdão foi objeto de vários impugnações pela parte autora, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tendo, posteriormente, recebido decisão de não conhecimento dos embargos, sob o fundamento de que a decisão embargada se tratava de decisão de mero expediente, portanto, de natureza irrecorrível, nos seguintes termos:



    “Embargos de Declaração. R. Despacho deste Relator prolatado em Mandado de Segurança, determinando o recolhimento de custas para o processamento de Agravo Interno interposto em face de Acórdão proferido em Embargos de Declaração. Ato processual carente de cunho decisório. Inexistência das hipóteses constantes do art. 1.022, do C.P.C. lrrecorribilidade de Despacho de mero expediente. Ausência de requisito intrínseco de admissibilidade. Não conhecimento dos Aclaratórios.“ 



    Destaco, por fim, que esses mesmos julgados foram objeto de interposição, pela impetrante, perante o Superior Tribunal de Justiça, de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, que foi desprovido, e, em momento posterior, de oposição de novo Mandado de Segurança, também perante a Corte Cidadã, tendo a segurança sido denegada em decisão que bem destacou:



    “Cumpre anotar, por fim, que, se o entendimento assente nesta Superior Instância é no sentido da impossibilidade de se desvirtuar a ação mandamental, subvertendo-a como via recursal imprópria, para mera revisão do juízo de admissibilidade de agravo interno, evidentemente, a decisão agravada, fundada nessa premissa, não se debruçou sobre o reexame da questão trazida na impetração, por não configurar a tese jurídica esposada no acórdão impetrado nenhuma ilegalidade tampouco teratologia. Por essa razão, não há falar em omissão sobre a matéria de fundo, cuja discussão não encontra espaço na via eleita."



     



    Ainda inconformada, a autora interpôs Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, desta feita perante esta CORTE, que autuado sob o RMS 37.889, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, recebeu decisão de improcedência, que transitou em julgado em 04/09/2021.



    Ou seja, a parte se valeu dos meios adequados, jurisdicionais, para o fim de tentar afastar os alegados fundamentos teratológicos objeto da reclamação disciplinar, não havendo, portanto, que se falar em competência do Conselho Nacional de Justiça para aferir o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Portanto, o presente Mandado de Segurança trata de hipótese em que a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (STF 2ªT. MS 21.865-7/RJ Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 1ª/12/2006, p. 66), não sendo, portanto, cabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (STJ 4ª T. ROMS 10.208/SP, Diário da Justiça, Seção I, 12 abr. 1999, p. 152). 



    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelos impetrantes e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, pois, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, DJ de 1/12/2006).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE O MANDADO DE SEGURANÇA.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente